Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTS. 485, I, E 321, DO CPC. ATOS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ART. 272, §5o DO CPC. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS ELENCADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabida a alegação de ofensa ao disposto no art. 485, §1o do CPC, pela ausência de intimação pessoal, quando a razão da extinção do processo foi o indeferimento da petição inicial (inciso I) e não por desídia das partes (inciso II) ou por abandono (inciso III).

2. É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono.

3. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado.

4. Não há desatendimento ao que dispõe o §5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório.

5. Apelação conhecida e desprovida.